Tribunal: TJDFT
Processo: 0734184-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734184-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RITA DE CASSIA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão proferida nos autos da ação da liquidação de sentença no 0007177-84.2016.8.07.0001, em que contende com RITA DE CASSIA COSTA. Por meio da decisão agravada, o juiz rejeitou as impugnações apresentadas e homologou o percentual de 109,05% para aplicação do reajuste etário indicado no acórdão, bem como o valor do prêmio mensal de R$ 6.146,38, sendo que este varia, devido ao ajuste anual - (ID 205761945): “Trata-se de liquidação de sentença para apurar o índice de reajuste do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária que deveria ser aplicada pelos réus. Determinada a nomeação de perito, a fim de verificar o índice correto (ID 167458584), as partes apresentaram quesitos (IDs 168081041 e 169589818). Os réus interpuseram agravo de instrumento no 0746817-12.2023.8.07.0000, ao qual não foi dado provimento (ID 191946359 - Pág. 6 ). Apresentado o laudo pericial (ID 190461535) e complemento (ID 196643756), os réus anuíram, em parte, com sua conclusão (IDs 192764890 e 198164772), enquanto a autora apresentou impugnação, afirmando que o perito não observou as decisões dos autos e utilizou índices divergentes do que deveriam ser aplicados (IDs 194418063 e 201845473). É o relatório. Decido. Primeiramente, é necessário observar o que constou na sentença de ID 159908792 e no acórdão de ID 159911078. Sentença de ID 159908792: Acórdão de ID 159911078: Observa-se que a variação acumulada dos percentuais dos reajustes compreendidos entre a 7a a 10a faixas totaliza 180,81%, supera a variação dos percentuais da 1a e a 7a faixas, que alcança 108,77, de modo que a diferença entre os dois grupos resulta em reajuste excessivo de 72,04%, revelando uma concentração de reajustes maiores nas últimas faixas. Com feito, embora haja previsão contratual de reajuste por mudança de faixa etária, não foi obedecido o contido no inciso II do art. 3o da RN no 63/03. Verifica-se, assim, que o percentual adotado pela ré viola a normatização reguladora, bem ainda o entendimento esposado em sede de recurso repetitivo, porque aplicado índice desarrazoado e sem base idônea, onerando o consumidor. (...) Portanto, reconhecida a irregularidade do reajuste aplicado em desacordo com o inciso II do art. 3o da RN no 63/03 da ANS, necessária a reforma da sentença. (...) DOU PROVIMENTO ao apelo para declarar a abusividade do reajuste pelo fator etário, restabelecer a mensalidade anteriormente praticada, até que se apure, em sede de liquidação de sentença, o índice atuarialmente adequado, determinar a apuração do percentual adequado por meio de cálculos atuariais, também em sede de liquidação de sentença, bem como condenar a parte ré a restituir os valores pagos em excesso, de forma simples, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros legais a partir da citação. Em relação ao reajuste pela faixa etária, em sede recursal, foi indicado que os aumentos deveriam observar as teses firmadas pelo STJ nos temas 952 e 1.016, bem como na Resolução Normativa no 63/2003, razão pela qual constou expressamente que, no caso, o reajuste foi abusivo, pois as rés não respeitaram o inciso II do art. 3o da RN, pois a variação acumulada dos percentuais dos reajustes compreendidos entre a 7a a 10a faixas, totalizando 180,81%, supera a variação dos percentuais da 1a e a 7a faixas, que alcança 108,77 (ID 159911078 - Pág. 21). Com efeito, reconhecida essa abusividade, o novo percentual a ser aplicado deveria ser analisado em liquidação de sentença e assim está sendo feito, sendo que os argumentos da autora que o reajuste máximo estaria limitado ao percentual de 59,69% indicado na sentença não mais subsistem, diante da alteração ocorrida em sede recursal. Por outro vértice, os laudos apresentados pelo perito (IDs 190461535 e 196643756) esclarecem que os reajustes utilizados pelos réus estruturados nas 10 faixas etárias estão parcialmente adequados à Resolução, apresentando o quadro demonstrativo dos percentuais ID 190461535 - Pág. 9, bem como ressalta que os réus não apresentaram os documentos conforme solicitado. Em relação aos documentos não apresentados pelos réus, estes devem arcam com os ônus da sua desídia, razão pela qual serão considerados os estudos apresentados pelo perito, a fim de indicar o percentual adequado de reajuste. Nesse ponto, cabe ressaltar, ainda, que no acordão foi mencionado a necessidade do respeito à Resolução, mas também aos temas do STJ, conforme já indicado, sendo que no Tema 952, ficou estabelecido que: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. No caso, os percentuais que foram indicados no contrato foram considerados abusivos, sendo que os estudos apresentados pelo perito viabilizam a aplicação de percentuais razoáveis e não escolhidos de forma aleatória. Assim, a aplicação do percentual de 109,05% utilizada pelo expert para indicar como sendo o percentual de reajuste para a faixa etária, deve ser considerado como o índice atuarialmente adequado. Em relação a diferença de mensalidade que a autora está pagando desde quando houve a concessão parcial da tutela e a efetiva taxa de mensalidade que ela deveria pagar com o reajuste indiciado, é certo que constou no acórdão que a parte pagaria a mensalidade anterior até a definição em sede de liquidação. Portanto, somente a partir desta decisão que está se definindo o percentual a ser aplicado é que será considerado eventual diferença de mensalidade a ser cobrada. Por fim, quanto ao atual prêmio a ser pago, é necessário observar o reajuste da faixa etárias indicado de 109,05% e os reajustes anuais, os quais tiveram sua validade reconhecida em sentença e mantida em sede recursal. Portanto, rejeito as impugnações apresentadas, homologo o percentual de 109,05% para aplicação do reajuste etário indicado no acórdão, bem como o valor do prêmio mensal de R$ 6.146,38, sendo que este varia, devido ao ajuste anual (ID 190461540). Expeça-se ofício de transferência dos honorários periciais em favor do perito, conforme dados indicados, ID 196643756, independente de preclusão. Intimem-se as partes. Sem mais requerimentos, arquivem-se os autos.” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a concessão do efeito suspensivo para interromper a tramitação do processo em primeiro grau, onde, de forma totalmente equivocada, foram afastados os reajustes. Afirma que é evidente a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sendo certo que o prosseguimento do feito pode causar sérios danos à agravante, bem como, poderá prejudicar demais atos processuais que venham a ser adotados. No mérito, pede provimento ao presente agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, devendo ser reconhecida a legalidade dos reajustes aplicados. Afirma que o sistema de saúde suplementar brasileiro se apoia no modelo da contraprestação intergeracional, que viabiliza o ingresso e a permanência dos idosos nos contratos de seguro saúde, pois os prêmios prestados pelos mais velhos são subsidiados pelos prêmios prestados pelos mais novos. O que não implica em fator discriminatório. O que está por trás dessa sistemática é um mecanismo de subsídio de algumas faixas etárias a outras: as faixas de menor risco assumem prêmios proporcionalmente mais elevados que as faixas de maior risco, de modo a garantir a sustentabilidade do sistema. Trata-se de sistemática que visa a manter o equilíbrio do contrato ao longo de toda a sua execução, com base nos princípios do mutualismo e da solidariedade. Argumenta que o perito esclarece que a exclusão do reajuste previsto gera um desiquilíbrio econômico-financeiro do contrato e que a aplicação do índice de reajuste depende da análise de diversos fatores. Alega que a perícia trouxe aos autos informações importantes para o desfecho da lide. A primeira delas foi com relação à previsão contratual de aplicação de reajustes, bem como os tipos de reajustes previstos na legislação. Assevera que o expert conclui que o reajuste previsto em contrato se enquadra parcialmente nas especificidades da RN 563/2022. Sustenta que substituindo o percentual expresso no plano apresentada pelo perito pelo percentual efetivamente aplicado, temos que o reajuste está plenamente em consonância com a resolução normativa da agência reguladora. Afirma que há ilegalidade alguma há in casu e o reajuste etário empregado pela seguradora decorre da necessidade de manterem o equilíbrio economico-atuarial da apólice ante aos substanciais aumentos que o mercado da saúde suplementar apresenta, sendo que o percentual aplicado não é, de forma alguma, aleatório ou abusivo, estando devidamente comprovado através de toda a documentação acostada aos autos, bem como comprovado através da conclusão do expert. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 62997796), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os art. 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. A impugnação ao laudo pericial não demonstrou qualquer erro nas conclusões do perito, apenas impugna de forma genérica as conclusões, sem demonstrar quaisquer erros. Note-se que o perito explicou de forma satisfatória que: “A variação acumulada não é a soma simples dos percentuais de reajuste aplicados entre a faixa etária de 0-18 até a faixa de 44-48 e a comparação com a soma dos percentuais de 44-48 até a faixa de 59+. A variação acumulada refere-se ao reajuste por faixa etária aplicado da primeira faixa etária (0-18) até chegar à sétima faixa etária (44-48) e a comparação deste com o reajuste aplicado da sétima faixa etária (44-48) até a décima faixa etária (59+).” Ademais, o expert esclareceu que: “Analisando-se especificamente o reajuste da faixa etária de 59 anos ou mais, verifica-se que o percentual aplicado pela parte ré (131,73%) é superior à necessidade apontada pelos dois estudos (112% e 106%). Desta forma, considerando que a parte ré não disponibilizou as informações solicitadas pela perícia, a indicação técnica da perícia, com o objetivo de cumprir as decisões exequendas e o objeto pericial, e sendo inequívoca a necessidade de aplicação de reajuste frente ao aumento da demanda pelos serviços do plano na faixa etária de 59 anos ou mais, conforme verificou-se nos estudos analisados, é a aplicação do reajuste etário de 109,05%, obtido a partir da média dos estudos analisados”. Com isto, a perícia concluiu que “O prêmio mensal atual a ser pago pela parte autora é de R$ 6.146,38”. Verifica-se que o laudo pericial demonstrou de forma satisfatória os percentuais de reajuste etário e os valores de prêmio devidos. Nesse sentido, segue precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece guarida impugnação ao laudo pericial quando o expert responde adequadamente a todas as insurgências da parte que pretende, na realidade, ainda que por vias transversas, rediscutir os fundamentos do título judicial, o que não é possível em fase de cumprimento de sentença, diante de preclusão. [...].” (07161382920238070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 3/10/2023.) - g.n. Por fim, não há elementos para modificação da decisão agravada que rejeita as impugnações apresentadas e homologa o percentual de 109,05% para aplicação do reajuste etário indicado no acórdão, bem como o valor do prêmio mensal de R$ 6.146,38. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator